Tribunal: TJSP
Processo: 2061820-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE ACESSO À CONTA DO FACEBOOK – RECURSO DO RÉU – PROLAÇÃO DE SENTENÇA
I - Prejudicado o recurso. Prolação de sentença, contra a qual, cabe recurso próprio;
II - Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal – Análise meritória do recurso prejudicada.

RECURSO NÃO CONHECIDO. Mérito Prejudicado